Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-57.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026270-57.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), HELIO DE SOUZA COSTA TRESSO - CPF: 030.819.161-78 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso,
o devedor foi citado e não houve tentativa infrutífera de bens, de modo que sequer teve início a contagem do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

5.
A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, cujo termo inicial somente se configura após a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. 2. A citação válida do executado, desacompanhada de tentativa infrutífera de localização de bens, não inaugura o prazo de suspensão processual, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º e CTN, art. 174

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
HELIO DE SOUZA COSTA TRESSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1026270-57.2020.8.11.0003, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera que
“não houve qualquer interrupção do prazo prescricional, ante a ausência de despacho ordenando a citação antes do termino do prazo prescricional, sendo exaustivamente demonstrado que demora do despacho foi causada exclusivamente em razão da inércia do município, requer seja conhecido e acolhido o presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada e manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, com a extinção da execução fiscal com o reconhecimento da prescrição”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 357597878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
,
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1026270-57.2020.8.11.0003, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em 24/11/2020, a Ação de Execução Fiscal nº 1026270-57.2020.8.11.0003 em desfavor de
HELIO DE SOUZA COSTA TRESSO,
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 15230/2020, no valor de R$ 2.135,34 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 29/09/2025, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

A insurgência se restringe em verificar se houve a prescrição dos créditos de IPTU cujo fato gerador ocorrem em 2016 e 2017.

Sabe-se que nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos passa a fluir da data da constituição definitiva do crédito tributário.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980) entendeu que a constituição definitiva do crédito de IPTU ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano),

data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

Com efeito, o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, no caso do IPTU, passa a fluir do dia seguinte ao do vencimento.

Na hipótese, o crédito impugnado se refere à dívida de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, cujos vencimentos e prescrição se apuraram,
em regra
, da seguinte forma:

2016: Vencimento em 29/04/2016, prescrição em 30/04/2021

2017: Vencimento em 27/04/2017, prescrição em 28/04/2022

No entanto, nos termos do parágrafo único do artigo 174 do CTN, a prescrição se interrompe nos seguintes casos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

In casu
, a ação foi ajuizada em 24/11/2020.

Em 16/12/2020 o feito foi encaminhado ao arquivo provisório devido ao baixo valor e extinto sem resolução de mérito.

Houve recurso de apelação que foi provido e o executivo voltou a tramitar em 10/04/2024.

Nos casos de execução fiscal extinta sem julgamento de mérito, a jurisprudência é firme no sentido de que a o despacho interrompe o prazo prescricional, o qual volta a fluir somente com trânsito em julgado da sentença, salvo nos caso em que a extinção ocorrer em razão de inércia da parte autora/exequente, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRITA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.102.431/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 1o.2.2010. HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Em regra, a citação válida interrompe a fluência do prazo prescricional, que torna a correr do trânsito em julgado, no caso da extinção do feito sem resolução do mérito. A contagem prescricional não será reiniciada, entretanto, se a extinção do feito tiver se fundado no art. 267, II e III do CPC/1973, ou seja, nas
hipóteses de inércia da parte autora
, a teor da orientação firmada no acórdão do REsp. 1.091.539/AP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30.3.2009, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
. 2. A instância de origem registrou que a execução proposta em 1991 teria sido extinta, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte exequente, e que por isso estaria prescrita a pretensão ajuizada em 2006. Entendimento diverso, no sentido de que não teria havido inércia da exequente, ora recorrente, demandaria incursão no campo fático-probatório, medida inadmissível na via do Recurso Especial. 3. Conforme sólida jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1o.2.2010, representativo de controvérsia, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial. 4. O Plenário do STJ decidiu que, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC (Enunciado Administrativo 7). 5. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 533.460/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 8/5/2019.)

Com efeito, diante da interrupção do prazo prescricional, não há que falar em prescrição dos créditos de IPTU referentes aos exercícios de
2016 e 2017.

Também não há que falar em prescrição intercorrente por que sequer iniciou o prazo de contagem da intimação sobre a ausência de bens, nos termos do art. 40 da LEF.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026